Tribunal: STF
Processo: Rcl 51611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DA INVESTIGAÇÃO. ADPF Nº 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



     1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Pablo Lima Estrela, por meio da qual se alega que o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO estaria a descumprir decisões e enunciados deste Supremo Tribunal Federal, dotados de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.



     2. Narra o reclamante ter sido decretada sua prisão preventiva, cumprida no dia 20/01/2022, porém não lhe foi franqueado, desde então, acesso ao inteiro teor dos autos da investigação, a despeito de terem sido protocoladas várias petições nesse sentido perante a autoridade reclamada. Afirma que o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, assim como o art. 7º, XIII e XIV, do Estatuto da Advocacia, “foram solenemente ignorados/violados pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia”.



     3. Noutra toada, assevera ter ocorrido “ilícita utilização de algemas” por parte dos agentes policiais, descumprindo-se o teor da Súmula Vinculante nº 11/STF, já que ausente qualquer excepcionalidade ou risco que justificasse o seu uso, situação essa agravada pela “indevida exposição midiática do Reclamante”. Aduz ter sido vítima de diversas violações à sua dignidade por parte da Polícia Civil de Goiás, que teria postado imagens da sua prisão em rede social aberta e oficial, “como troféu, cuja intenção apenas repousa em constranger o Peticionário”.



     4. Por fim, entende afrontado o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 347, eis que, até o momento em que ajuizada esta reclamação, não foi realizada audiência de custódia, conforme exigem o art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, a Resolução CNJ nº 213/2015 e o que decidido pelo e. Ministro Edson Fachin na Rcl nº 29.303. Afirma, quanto ao ponto, que o entendimento fixado pela Suprema Corte é de que os juízes e tribunais realizem audiências de custódia “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”.



     5. Requer, ao fim: (i) tramitação deste feito em sigilo, visto que na 1ª instância o processo tramita em segredo de justiça; (ii) determinação, inclusive liminar, para que o juízo reclamado conceda acesso à integralidade de todos os elementos de informação pertinentes ao reclamante; (iii) reconhecimento da ilicitude no uso das algemas, com a devida responsabilização dos agentes envolvidos; e (iv) reconhecimento, inclusive liminar, da ilegalidade da prisão preventiva, em virtude da ausência de audiência de custódia, com sua imediata revogação.



     6. É o relatório. Decido.



     7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



      



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



      



     8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



      



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



      



     9. No caso vertente, alega-se que o juízo reclamado teria inobservado os enunciados de súmula vinculante nºs 11 e 14, além do que decidido por esta Supremo Corte na ADPF nº 347. Passa-se a abordar as alegações.



     Da alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 11



     10. O enunciado da Súmula Vinculante nº 11, tido como afrontado pela decisão reclamada, possui o seguinte conteúdo:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



     11. Quanto ao ponto, não há comprovação nos autos de que a autoridade judicial reclamada tenha tido participação na opção dos agentes policiais quanto ao uso de algemas no momento da prisão do reclamante, ausente qualquer referência ao assunto na decisão que decretou sua prisão temporária (eDOC 12, pp. 52-55).



     12. Além disso, não estando configurado, de modo cabal, o suposto abuso no procedimento adotado pelos agentes incumbidos de cumprir o mandado de prisão, descabe, no estreito âmbito da reclamação constitucional, perscrutar o conjunto de circunstâncias fáticas que ensejaram a opção pela utilização das algemas (o que, contudo, não impede a sindicância do fato pelas vias próprias).



     13. Anote-se que a reclamação não pode ser utilizada para o revolvimento de matéria fático-probatória, sob pena de se transformar em sucedâneo recursal, consoante ilustra o seguinte julgado desta Corte:



Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 3. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do decreto de prisão preventiva. 4. Agravo regimental desprovido.



Rcl 35.055AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 01/08/2019



     14. Outrossim, com relação à alegação de que teria havido indevida exposição da prisão do reclamante em redes sociais, muito embora cause certa estranheza a divulgação de imagens do ato de encarceramento em canais oficiais de comunicação - no caso, da Polícia Civil de Goiás -, não se verifica estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante nº 11, a qual não trata propriamente da exposição de imagens em redes sociais.



     15. A imprestabilidade da reclamação para sindicar os fatos narrados, contudo, e obviamente, não impede a averiguação desses fatos na via própria, providência, aliás, já adotada pela defesa do reclamante, conforme se vê da “notícia de fato” endereçada ao Ministério Público (eDOC 11), órgão detentor de atribuição para exercer o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal).



     16. Assim, ante a ausência de estrita aderência entre a diretriz vinculante apontada como paradigma e a decisão judicial reclamada, improcede, na via reclamatória, o pedido de reconhecimento de “ilicitude na utilização de algemas, com a devida responsabilização dos agentes estatais envolvidos”, sem prejuízo, reitere-se, da regular apuração de responsabilidades na instância adequada.



     Da alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 14



     17. Eis o enunciado vinculante desta Suprema Corte tido por afrontado:



    SÚMULA VINCULANTE Nº 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



     18. Acerca dessa alegação, verifica-se dos documentos que instruem a inicial diversos requerimentos levados pela defesa do reclamante à apreciação do juízo reclamado. Cito-os: eDOC 7; eDOC8; eDOC 12, pp. 93-103 (continuado no eDOC 13, pp. 1-14); eDOC 15, pp. 36-73; eDOC 16, pp. 26-30; e eDOC 18, pp. 13-16. Consta, ainda, certidão emitida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, atestando a existência de 2 (dois) expedientes investigatórios, nºs 5492553-22.2021 e 5314395-42.2021, além de diversos apensos (eDOC 16, p. 31).



     19. Embora não se tenha trazido a estes autos, talvez por inexistência, decisão específica do juízo reclamado acerca desses vários requerimentos, observa-se que, prestando informações no âmbito do Habeas Corpus nº 5687349-46.2021.8.09.0000, o juízo da 3ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia afirmou que “[P]ara não atrapalhar as investigações, não foram liberados acesso aos autos sigilosos e apensados ao presente procedimento” (eDOC 16, p. 33).



     20. Entende-se haver dissonância entre a justificativa apresentada pelo juízo reclamado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o teor do verbete vinculante nº 14 desta Corte, sendo plausível a alegação de inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



     21. Isso porque a jurisprudência desta Corte, nos exatos termos do enunciado em comento, tem garantido o acesso da defesa do investigado a tudo o que já estiver documentado nos autos da investigação e que diga respeito ao seu direito de defesa, ressalvadas apenas as diligências sigilosas em curso.



      22. No âmbito da Medida Cautelar na Reclamação nº 27.804, o Relator, Ministro Dias Toffoli, expôs com precisão o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal quando da aprovação da Súmula Vinculante 14. Colaciono os seguintes trechos:



    (...). De início, ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).



    (...). Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:



    “(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado.



    Com essas considerações defiro a liminar para assegurar ao reclamante, nos autos do Inquérito Policial nº 1340/2015, que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Campinas/SP, o acesso e a extração de cópias dos documentos e informações formalmente encartados e que lhe digam respeito, ficando resguardadas as diligências de investigação pendentes de conclusão.



    Rcl 27.804, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 30/08/2017



     23. No mesmo sentido cito os seguintes julgados: Rcl 51366 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20/01/2022), Rcl 50.913 (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/01/2022) e Rcl 51.140 (Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/01/2022).



     24. À luz dessas balizas, revela-se insuficiente a fundamentação de que o acesso do investigado a toda e qualquer documentação já encartada nos autos iria “atrapalhar as investigações”. A denegação de acesso, feita de forma genérica e sem distinguir os elementos já documentados (inclusive os já “finalizados”) daqueles referentes a eventuais diligências sigilosas em curso, não se revela de acordo com a súmula vinculante indicada, valendo ressaltar que o reclamante já se encontra cautelarmente segregado, sob a custódia do Estado desde 20/01/2022, medida extrema que, se não impede, certamente dificulta sua atuação no sentido de “atrapalhar as investigações”, aumentando significativamente o ônus argumentativo da decisão denegatória.



     25. Acerca da necessidade de que a vedação de acesso aos autos tenha mínimo embasamento em risco concreto e efetivo de frustração das investigações, cita-se o que decidido na Reclamação nº 47.129, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/05/2021:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. PROCEDENTE. 



1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor. 



3. Reclamação julgada procedente.



     26. Portanto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, é caso de reconhecer a procedência em parte do pedido para determinar o acesso do reclamante a tudo o que já estiver documentado nos autos da investigação, e que diga respeito ao seu direito de defesa, ressalvando-se, contudo, as diligências em curso que possam ser concreta e efetivamente prejudicadas em caso de conhecimento antecipado, as quais deverão ser mantidas em sigilo pela autoridade reclamada até sua finalização. Ressalva-se, igualmente, os elementos de prova que, tratando de terceiros, não atinjam a esfera jurídica do reclamante.



      



     Da alegação de descumprimento de decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 347



      27. Em sessão plenária realizada no dia 09/09/2015, no âmbito da ADPF nº 347, o Supremo Tribunal Federal deferiu cautelar para determinar aos juízes e tribunais a realização de audiências de custódia, conforme se vê do trecho da respectiva ementa:



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



      28. O reclamante sustenta que a audiência de custódia deve ser realizada não apenas nos casos de prisão em flagrante, mas também naquelas decorrentes de mandado judicial, como é o caso dos autos.



      29. De fato, no âmbito da Reclamação nº 29.303, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, apreciando alegação de descumprimento do quanto decidido na ADPF nº 347, proferiu decisão cautelar, em 10/12/2020, determinando que a autoridade reclamada naquele feito passasse a realizar “audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas” (DJe 14/12/2020). Confira-se a parte dispositiva:



(...). 4. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido nesta reclamação e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, reconsidero a decisão agravada e defiro medida liminar, ad referendum do E. Plenário, para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.



      30. Após essa decisão, o eminente Relator da Rcl nº 29.303 proferiu diversas decisões estendendo o mesmo tratamento para outros requerentes, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito, extraído da mais recente decisão (DJe 16/12/2021) proferida naquele feito:



    (...). 2. Cabe destacar, desde logo, que a decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao TJRJ que teria limitado a realização de audiência de custódia a casos de prisão em flagrante e ao final, determinou, em sede liminar, “que a autoridade reclamada realize no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”



    Posteriormente, deferi pedido de extensão formulado pela própria Defensoria Pública do Estado do Ceará para “determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”. (grifei). 



    De igual modo, também deferi pedido de extensão da Defensoria Pública da União para “determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas” (Rcl 29303-AgR-Ext-terceira – grifei).



    (...). 3. Sendo assim, defiro o presente pedido de extensão para, em complemento aos pedidos de extensão anteriormente deferidos nestes autos, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem assim a todos os juízos a ele vinculado que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive aquelas decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas e aquelas decretadas em razão de violação de monitoramento eletrônico.



    Rcl 29.303, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 16/12/2021



      31. Em igual comando, o art. 13 da Resolução CNJ nº 213, de 15 de dezembro de 2015, estabelece:



    Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. 



    Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.



      32. Em vista dessas diretrizes, é direito do preso, em qualquer modalidade de prisão, ser apresentado à autoridade judicial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que, ao que consta dos autos, não foi observado no presente caso.



      33. Analisando caso análogo, em recente julgamento monocrático, o e. Ministro Gilmar Mendes assim decidiu:



    (...). Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País.



    Nestes autos, o Juízo reclamado não apresentou justificativa para a não realização de audiência de custódia (eDOC 7).



    Em julgado recente, a 2º Turma desta Corte decidiu pela possibilidade de realização de audiência de custódia a ser realizada por videoconferência, considerando a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19. Nos autos do habeas corpus nº 186.421, o Ministro Relator afirmou que “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.”



    No caso, tendo em vista que o reclamante foi preso preventivamente, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe, conforme determinando por decisão do eminente Min. Edson Fachin, nos autos da Rcl 29.303 AgR. (...).



    Rcl 51.371/RS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 04/02/2022.



      34. Descabe, contudo, ampliar o alcance da reclamação para tornar insubsistente a prisão do reclamante levada a efeito. A soltura deve ser buscada na via adequada, sendo impróprio o manuseio da medida como sucedâneo recursal e, até mesmo, de habeas corpus.



Dispositivo



      35. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo desde logo procedentes em parte os pedidos deduzidos neste reclamação, apenas para o fim de:



      (i) determinar ao juízo reclamado que disponibilize à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos dos processos nºs 5492553-22.2021 e 5314395-42.2021, e respectivos apensos, atinjam sua esfera jurídica, ressalvada a manutenção da negativa de acesso aos elementos de prova que, mesmo documentados nos autos, digam respeito a diligências sigilosas em andamento, bem assim aqueles que, estando sob sigilo, não atinjam a esfera jurídica do reclamante; e



      (ii) determinar ao juízo reclamado a realização de audiência de custódia do reclamante, presencial ou por videoconferência, observando-se fielmente o disposto no art. 19 da Resolução CNJ nº 329/2020, no prazo de 24 horas a contar da comunicação desta decisão.



      36. Por não vislumbrar enquadramento em qualquer das hipóteses elencadas no art. 189 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido para que esta reclamação tramite sob segredo de justiça.



      Publique-se.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator